Tribunal: STF
Processo: Rcl 79314
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO: NÃO PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Quality in Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda., em 9.5.2025, contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ pela qual, ao não suspender-se 
a Reclamação Trabalhista n. 0002222-42.2012.5.01.0203, ter-se-ia desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    O caso



    A reclamante relata que “a reclamação trabalhista de origem foi proposta, em 19/11/2012 (...), por GENI CLEONILDE SOUZA em face de NEW FICET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, (...) [e que,] “em 26/12/2016, já na fase de execução, sobreveio decisão judicial reconhecendo a existência de grupo econômico de fato, determinando a inclusão da empresa Quality in Tabacos no polo passivo da demanda (...) [além das empresas] CONGO INDÍSTRIA E COMÉRCIO DE CIGARROS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. e WORK & SHOP ADMINISTRACAO FINANCEIRA, IMOBILIARIA, COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI, sob o fundamento de que estas empresas integrariam o grupo econômico da Executada” (fl. 3).



    Noticia ter interposto embargos à execução, sob o fundamento de que não integraria grupo econômico com New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda. Em 9.2.2023, o juízo reclamado “não conheceu dos embargos à execução da Quality In Tabacos, ora Reclamante, sob o fundamento de que a execução não restaria garantida” (fl. 3).



    Esclarece que “os recursos interpostos em seguida, os quais foram todos rejeitados, tiveram como único objeto a necessidade de conhecimento dos já citados embargos à execução (...). Sendo assim, certo é que, até o momento, não houve o trânsito em julgado da r. decisão (...) Isto porque, como os embargos à execução da Quality In Tabacos não foram conhecidos em virtude da ausência de garantia da execução, a ora Reclamante poderá opor embargos à execução após a garantia da execução, momento a partir do qual, nos exatos termos do artigo 884 da CLT, começa a fluir o prazo para oposição de embargos à execução” (fl. 3).



    Informa que, “em 27/06/2024, o d. Juízo de 1ª instancia, proferiu a decisão Id. 4ac7d34, com intuito de prosseguimento dos atos constritivos, sendo apresentada petição de chamamento do feito à ordem para que fosse observada a decisão do Tema nº 1.232 do STF. Em 25/09/2024, novamente foi proferida decisão Id. b5bc1d, sendo ignorado o pleito da ora Reclamante, (...) Em 27/09/2024, a Reclamante reiterou seu requerimento de observância do tema de repercussão geral nº 1232 do STF” (fl. 2). 



    Acrescenta que, em 21.1.2025, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ indeferiu o requerimento de suspensão do processo, sob o fundamento de que “a decisão que decretou o grupo econômico data de 2017, muito antes da instauração do tema 1232. Assim, nada a modificar, encontrando-se a questão preclusa. Aguarde-se o resultado da consulta ao SISBAJUD” (fl. 4). 



    Contra essa decisão, foi interposto “agravo de petição Id. 49dbdf9, devidamente admitido em todos seus pressupostos, o qual não foi concedido efeito suspensivo, pendente de distribuição perante o E. TRT, e com risco de possível bloqueio” (fl. 4).



     



    O reclamante realça que, em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.387.795, “determinou a suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a inclusão da empresa apenas na fase executória” (fl. 5).



    Alega que “a decisão reclamada descumpriu uma ordem da Suprema Corte, determinando o prosseguimento da execução e a citação da Reclamante para pagamento, bem como bloqueio junto ao sistema SISBAJUD. Ressalta-se que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de inclusão de empresas na fase executória e que não fizeram parte da fase conhecimento, em estrita aderência com a decisão proferida no RE nº 1.387.795” (fl. 6).



     



    Assevera que “todos os atos de constrição efetivados a partir de 25/05/2023, que no caso se enquadra a decisão reclamada e atos subsequentes, já nasceram nulos, pois a execução trabalhista de origem deveria ter sido suspensa para os Executados incluídos apenas na fase executória, que é o caso da Autora, sendo necessária a decretação de nulidade de todos os atos de constrição efetivados” (fl. 10).



    Requer medida liminar para “suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da ação trabalhista nº 0002222-42.2012.5.01.0203 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 11).



    Pede a “procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada na ação trabalhista nº 0002222-42.2012.5.01.0203, que violou decisão proferida pelo STF, no bojo do RE nº 1.387.795 – Tema de Repercussão Geral nº 1232, e a decretação de nulidade de todos os atos de constrição efetivados na reclamação trabalhista a partir de 25/05/2023” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não sobrestar processo que versa sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG (Tema 1.232).



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por esta ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista, sem que tenha participado do processo de conhecimento 
(RE n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, DJe 26.5.2023), nestes termos:



    “Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil – que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário” (DJe 26.5.2023).



    Na espécie em exame, a reclamante questiona sua inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, mesmo não tendo participado do processo de conhecimento. 



    Os elementos juntados ao autos revelam que, em 27.4.2017, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Duque de Caxias/RJ acolheu pedido formulado por Geni Cleonilde Souza para determinar a inclusão no polo passivo da execução trabalhista no processo n. 0002222-42.2012.5.01.0203 das empresas Quality In Tabacos Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda., Congo Indústria e Comércio de Cigarros, Importação e Exportação Ltda e Work & Shop Administração Financeira, Imobiliária, Comercial e Empresarial EirelI, por supostamente comporem grupo econômico com New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros Importação e Exportação Ltda (fl. 25, e-doc. 8).



    O processo na origem veicula controvérsia sobre a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa alegadamente integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, mesma matéria cuidada no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Assim, por exemplo: 



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (Rcl n. 60.720, de minha relatoria, DJe 11.7.2023).



    “O Tribunal Regional do Trabalho, ao analisar o Agravo de Petição interposto pela ora Reclamante, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que resto configurada a formação de grupo econômico, o que atraia a responsabilização solidária (...)



    No RE 1.387.795, em 9/9/2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada naqueles autos, dando ensejo ao Tema 1.232, fixado nos seguintes termos: ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’ (…)



    Assim, foi determinada ‘a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário’. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, 
do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, de forma que seja sobrestado o processo na origem, até o julgamento do Tema 1.232-RG” (Rcl n. 60.678, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023).



    “Em tempo, cumpre ressaltar que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o STF reconheceu a repercussão geral da controvérsia (tema 1.232). No entanto, não houve determinação de suspensão geral dos processos que tratem da controvérsia. Confira-se, pois, ementa do acórdão:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL’. (RE 1.387.795 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração ao que decidido na Reclamação Constitucional 50.597/PE (art. 21, § 1º, do RISTF)” (Rcl n. 58.486, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.4.2023).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Duque 
de Caxias/RJ na Execução Trabalhista no Processo n. 0002222-42.2012.5.01.0203 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora